Tribunal: TJMT
Processo: 0015241-41.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0015241-41.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LEANDRO GONCALVES - CPF: 022.358.861-08 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
RECORRER EM LIBERDADE
–
SENTENÇA OMISSA

–
NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM
HABEAS CORPUS
COM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.

1.
Não se conhece de pedido de recorrer em liberdade formulado na Apelação quando a matéria já foi julgada em
Habeas Corpus
anterior, impetrado sob os mesmos fundamentos, deduzidos, quanto ao ponto, no Apelo. Prestação jurisdicional entregue. Observância à coisa julgada.

2. MÉRITO
–
2.1.

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
ART. 28 DA LEI DE DROGAS

– IMPROCEDÊNCIA –

PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CP

–
2.2.
PENA-BASE – MÍNIMO – IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DO ENTORPECENTE (COCAÍNA) PREJUDICIAL –
2.3.
ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – INAPLICABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS –
2.4
.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III DA LEI DE DROGAS
– IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA VENDA DE DROGAS NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO –
2.5.

SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPERTINÊNCIA – FALTA DE ATENDIMENTO A REQUISITO OBJETIVO –
3
.

RECURSO DESPROVIDO

DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL
.

2.1.
A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal –
em especial as versões inverossímeis apresentadas pelo Apelante e os depoimentos judiciais dos policiais que o prenderam em flagrante
– é suficiente para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06. A propósito, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação;

2.
2.
Nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, a natureza da droga apreendida,
in casu
, cocaína, autoriza o incremento da pena-base;

2.3.
Constatado que o Apelante não exerce atividade lícita comprovada e que integra o polo passivo de outras duas ações penais, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

2.
4.
O comércio de drogas em local próximo à instituição de ensino justifica o recrudescimento da reprimenda nos termos do art. 40, III, da Lei 11.343/06;

2.5.
Se a pena privativa de liberdade foi fixada em quantitativo superior a quatro anos de reclusão, é inadmissível sua conversão em restritivas de direitos, por não estar atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Leonardo Gonçalves
interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
6

anos, 1 mês
e
15 dias
de
reclusão
e
ao pagamento de
605 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de Droga
praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06
(Ids. 21858959, 21858960, 21858962 e 21858963).

Em suas razões, pugnou,
preliminarmente
, a concessão do direito de
apelar em liberdade
, sob a alegativa de que, no ponto, a sentença viola o
art. 93, IX, da CF
; no
mérito
, buscou sua
absolvição
por falta de prova da autoria delitiva ou a
desclassificação
do crime de Tráfico para o de
Uso de Drogas
. Se vier a ser vencido nessa tese, almejou a
retificação dosimetria penal
com a (o): fixação da
pena-base no mínimo
legal;
aplicação da especial diminutiva
do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06;
afastamento da majorante
prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas;
substituição
da sanção privativa de liberdade por
restritivas de direitos
. (Ids. 21858989, 21858990, 21858992, 21858993 e 21858994).

Nas contrarrazões, o MP de 1º Grau postulou o
desprovimento
do Apelo (Ids. 19668473/74);
igualmente
, em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido
(Id. 26060536):

Sumário
: Apelação Criminal – Tráfico de droga – Condenação – Irresignação defensiva –
Preliminar
: Anelada a concessão do direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade –
Permanência dos fundamentos que deram ensejo a prisão preventiva
– Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão –
Mérito
: Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas –
Palavra dos policiais que participaram da diligência
– Pleito alternativo de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06 – Inviabilidade –
A condição de usuário do agente não exclui a traficância
– Pleito alternativo: Reconhecimento da causa de diminuição do § 4º da Lei nº 11.343/06 – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneplácito –
Réu que se dedicava a atividades criminosas
– Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Alteração de regime – Inadmissibilidade –
Sanção aplicada superior a 04 (quatro) anos
–
Réu reincidente
– Exegese do art. 44 do CP –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020